Tribunal: TJSP
Processo: 2029899-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Impugnação aos honorários periciais afastada. Inexistência de regra específica a respeito de arbitramento de honorários periciais no CPC. Valor apresentado de R$ 6.885,00 que se mostra razoável e adequado à remuneração do trabalho a ser executado pela perita. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Impugnação aos honorários periciais afastada. Inexistência de regra específica a respeito de arbitramento de honorários periciais no CPC. Valor apresentado de R$ 6.885,00 que se mostra razoável e adequado à remuneração do trabalho a ser executado pela perita. Decisão mantida. Recurso não provido.